Tribunal: TJMT
Processo: 1022761-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022761-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AMTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICA LTDA - CNPJ: 05.163.447/0002-86 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO FISCAL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — TESE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.002) — NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA — JUÍZO DE RETRATAÇÃO IMPRESCINDÍVEL.

É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, com destinação específica ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ, com repercussão geral (Tema 1.002).

A Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em casos de acolhimento de exceção de pré-executividade que resulte na extinção total ou parcial da execução fiscal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1005994-93.2017.8.11.0040, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição quinquenal sobre os créditos fiscais vencidos há mais de cinco anos da distribuição da execução fiscal.

A decisão recorrida deixou de fixar honorários advocatícios, entendendo que tal medida seria incabível.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que faz jus aos honorários advocatícios, nos termos da Emenda Constitucional no 80/2014, argumentando que a verba não se destina aos defensores públicos, mas sim a um fundo para o aparelhamento dos serviços jurídicos da instituição. Ademais, alega que a Defensoria Pública possui autonomia financeira e orçamentária.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso, com a consequente condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, nos termos legais, bem como o prequestionamento expresso do dispositivo legal invocado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial.

Houve apresentação de contraminuta pelo desprovimento do recurso.

O agravo de instrumento foi desprovido (ID 79401481). Posteriormente, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs recurso extraordinário, sendo o feito sobrestado em 14/08/2023, com base no Tema no 1002 do Supremo Tribunal Federal (ID 178058661).

Em 19/10/2023, os autos foram dessobrestados e devolvidos ao Tribunal de origem para verificação de possível juízo de conformidade (ID 185353660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Município de Sorriso ajuizou a Execução Fiscal no 1005994-93.2017.8.11.0040 contra Amtech Indústria e Comércio de Eletrônica LTDA, visando ao recebimento de crédito tributário decorrente da falta de recolhimento da Taxa de Fiscalização para Localização e do IPTU, conforme Certidão de Dívida Ativa no 727/2017.

A parte agravante, na qualidade de curadora especial de Amtech Indústria e Comércio de Eletrônica LTDA, opôs exceção de pré-executividade, a qual foi parcialmente acolhida pelo Juízo a quo, que deixou de fixar honorários advocatícios.

Tal decisão foi mantida em sede de agravo de instrumento.

Posteriormente, foi interposto recurso extraordinário, sendo os autos sobrestados e devolvidos a esta relatora para verificação de eventual juízo de conformidade. A controvérsia cinge-se ao cabimento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no caso concreto.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 1.140.005 RG, decidiu ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta for parte vencedora em ação contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual integra, estabelecendo a seguinte tese no Tema 1002:

“O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
(RE 1140005 RG, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023).

No caso dos autos, a Defensoria ajuizou a Exceção de Pré-Executividade que foi acolhida parcialmente, fazendo jus ao recebimento da verba honorária, que deverá ser destinada ao fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento do órgão.

Com relação ao quantum a ser fixado, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”.

Por outro lado, nos casos em que é possível aferir o proveito econômico obtido, que, no caso, consiste na diferença entre o valor executado e o efetivamente devido após o reconhecimento da prescrição de parte do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nesse valor, senão vejamos:

[...] II – O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8o, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

III – Na hipótese dos autos, em que pese não ter havido condenação, é possível aferir o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor inicialmente executado e aquele efetivamente devido, após o reconhecimento de nulidade de parte das certidões de dívida ativa que ensejaram a execução originária.

IV – Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação
(AR n. 6.870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 4/4/2022.). [...]. (STJ, Segunda Turma, AREsp 2054706/RS, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 2 de março de 2023). [g.n]

Desse modo, fixo os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor do proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido, por apresentar-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85, § 3o, I e II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, exerço o juízo de retratação para readequar o acórdão ao entendimento fixado pelo STF por meio do julgamento do recurso paradigma RE 1.140.005 RG (Tema 1.022) e, consequentemente, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defensoria Pública para reformar a decisão objurgada, no sentido de fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, devendo a verba sucumbencial ser destinada ao fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024